Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-02.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-02.2019.8.14.0070

APELANTE: MARCOS ANTONIO FARIAS CASTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de receptação culposa. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas, tendo em vista que o reconhecimento do apelante não observou o procedimento previsto no art. 226, do CPP; (ii) saber se é cabível a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do réu, embora não tenha seguido rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não foi o único elemento de prova para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios, como o testemunho da vítima em juízo e a apreensão do veículo subtraído em posse do recorrente.

4. A condenação fundamentou-se em lastro probatório independente e idôneo, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. A pretensão de desclassificação do delito para receptação culposa não merece prosperar, pois restou demonstrado que o recorrente participou diretamente do roubo, tendo sido preso em flagrante na posse da
res furtiva.

6. Mantida a pena fixada pelo d. Juízo de origem, diante da ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 17290253/PA, Rel. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, j. 27.11.2023; TJPA, Apelação Criminal 15239010/PA, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCOS ANTONIO FARIAS CASTILHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da

Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
no dia 01 de janeiro de 2019, por volta das 023h30, na Avenida Doutor João Miranda, nas proximidades do portal de entrada do municipio de Abaetetuba, Marcos Antonio Farias Castilho, subtraiu para si, em concurso de pessoas, uma motocicleta Honda Pop 110, de cor preta,a qual estava em poder da vítima Edilson Pereira Ribeiro. Apurou-se que, na data e local acima descrito, a vítima trafegava pela rodovia, ocasião em que foi abordada pelo denunciado e um terceiro conhecido por "Jhonatan", tendo os autores do crime se jogado sobre a motocicleta e derrubado o condutor do veículo, efetuando em seguida a subtração do objeto. O denunciado foi localizado em poder do veículo no município de Igarapé-Miri. Em procedimento legal, a vítima reconheceu o denunciado como autor do roubo de seu veículo. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 05 de fevereiro de 2019, id-14251416.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas. Informa que a única prova produzida foi o depoimento da vítima Edilson Pereira Ribeiro, sendo insuficiente para a condenação. Alega ainda que o reconhecimento de pessoa não seguiu o procedimento do art. 226 do CP, se encontrando, portanto, eivado de nulidade. Pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, II, V e VII, do CPP, ou ainda responder apenas por receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 4/2/2025

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, bem como diante do termo de exibição e apreensão de objeto.

No auto de reconhecimento de id-14251412, a vítima Edilson não teve dúvidas em apontar o réu como autor da tentativa de latrocínio. Contudo, o reconhecimento, apesar de não ter observado as regras previstas no art. 226 do CPP, não se mostrou como única forma de comprovar a autoria do delito, eis que o veículo roubado foi avistado no momento em que seu condutor estava estacionando, sendo imediatamente preso e identificado como Marcos Antônio Farias Castilho, que foi apresentado perante a autoridade policial, id-14251409.

Em sede policial, a vítima EDILSON PEREIRA RIBEIRO afirmou que: “(...)
foi vítima do crime de roubo, perpetrado por dois homens; que na ocasião o declarante teve sua motocicleta Placa QEH 5268, honda Pop 100, subtraída; que após o roubo, registrou ocorrência policial sob o número 00123/2019.100014-7 noticiando o roubo; que horas após a comunicação do roubo, sua motocicleta foi localizada por Policiais Rodoviários na cidade de Igarapé-Miri/PA em poder do nacional Marcos Antonio Farias Castilho; que então Marcos Antônio Farias Castilho foi conduzido até esta Delegacia de Polícia; que nesta ocasião o declarante reconhece, com absoluta convicção, que Marcos Antônio Farias Castilho foi o autor do roubo do qual foi vítima; que quando do registro da ocorrência policial declarou que um dos autores do roubo era "alto, magro e branco", sendo que tal declaração se refere ao nacional Marcos Antônio Farias Castilho; (...).”

A referida vítima, em juízo, acrescentou que: “(...)
levaram apenas a sua motocicleta, a qual foi recuperada; Que sua moto foi encontrada na mesma noite; Que reconhece o acusado aqui presente como sendo o autor do roubo; Que o fato ocorreu por volta de 22h30min em um local um pouco escuro; Que foi abordado por uma pessoa; Que foi abordado pela frente; Que conseguiu visualizar bem o rosto da pessoa que efetuou a abordagem; Que a abordagem durou cerca de 3 a 4 minutos; Que não chegou a ver outro indivíduo cometendo o fato; Que o indivíduo de nome Jhonatan não foi localizado nem apresentado ao depoente; Que efetuou o reconhecimento no outro dia, por volta das 09h00min da manhã; Que apenas o denunciado foi posto em frente ao depoente para que fosse efetuado o reconhecimento.”

Por sua vez, a testemunha LUIS MOURA D’OLIVEIRA FERREIRA FILHO GOUVEIA, policial militar, afirmou que: “(...)
receberam uma ligação de que o veículo subtraído estaria sendo rastreado; Que localizaram a moto e o acusado em um quintal de uma casa no município de Igarapé-Miri; Que o denunciado era morador da casa; Que recorda vagamente que o denunciado alegou que estaria guardando a moto para um amigo; Que o denunciado negou que tivesse participado do assalto; Que recuperaram a moto e a encaminharam até a delegacia; Que não encontraram armas ou drogas com o denunciado; Que o denunciado estava sozinho na residência; Que não chegou a ter contato com a vítima.”

Ressalto que diante da análise do acervo probatório, verifico que há elementos independentes do reconhecimento viciado, capazes de manter o édito condenatório proferido pelo MM. Juízo
a quo
. Ademais, o réu foi preso em flagrante, após empreender fuga, sendo a motocicleta encontrada dentro de sua residência no município de Igarapé-Miri.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento, bem como a pretensão de absolvição por insuficiência de provas.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

“(...). 1)
Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. 2) Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. (...).
(TJPA – Acórdão: 15239010 – Julgado em 17/07/2023 - Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)

Quanto à pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 157, caput, do CP, para receptação culposa, art. 180, § 3º, do CP, melhor sorte não lhe assiste, eis que restou comprovado nos autos que o ora recorrente subtraiu, mediante grave ameaça, a motocicleta da vítima. Ademais, o apelante não logrou êxito em comprovar que foi receptador do veículo, eis que foi preso em flagrante na posse da
res furtiva,
não trazendo aos autos qualquer

prova de suas alegações.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Mantenho-a.

Diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, mantenho a pena definitiva em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025